Tribunal: STF
Processo: RE 1330253
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. SUSPENSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA O DECISUM QUE SUSPENDEU O PRESENTE FEITO EM RAZÃO DA ADMISSÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0030387-03.2017.8.19.0000 PELA SEÇÃO CÍVEL COMUM, CUJA DISCUSSÃO ENVOLVE A MESMA QUESTÃO DE DIREITO DEBATIDA NOS AUTOS DESTA AÇÃO, OU SEJA, A RESCINDINBILIDADE DAS DECISÕES QUE CONCEDERAM A EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 24% A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AVISO TJ Nº 02/108, DA PRESIDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NESTE ESTADO QUE ENVOLVAM A MESMA QUESTÃO JURÍDICA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 313, V DO CPC – DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO” (fl. 78, vol. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 131, vol. 3).



    2. O recorrente alega contrariado o art. 97 da Constituição da República e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta “a suspensão da presente demanda em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante a Seção Cível é claramente incompatível com o artigo 97, da Constituição da República, assim como com o verbete n. 10, da súmula vinculante, uma vez que implicaria a delegação de competência do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça para a Seção Cível.



    Ademais, a aferição da ocorrência da afronta ao texto de normas da Constituição da República exige a apreciação do mérito da ação rescisória, razão que, aliada ao reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 915, de que as pretensões dos serventuários eram contrárias ao verbete nº 339 da sua súmula (editado em 1963) e ao tema 315 (datado de novembro de 2014), impede a aplicação da súmula 343, da Corte Suprema, objeto fulcral do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0030387-03.2017.8.19.0000. 



    Assim, trata-se de hipótese de aplicação do tema 136, da repercussão geral, eis que, tendo a demanda rescindenda transitado em julgado em 25 de maio de 2014, já contrariava o enunciado sumular nº 339 (editado em 1963), o qual, em novembro de 2014, foi convertido no verbete vinculante nº 037. (…)



    Portanto, o recurso extraordinário deverá ser provido, determinando-se o prosseguimento da ação rescisória, até mesmo porque o julgamento de seu mérito exigirá a aplicação dos temas 136, 315 e 915, da repercussão geral, assim como do verbete n° 037, da súmula vinculante” (fls. 190-191, vol. 3). 



    Pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário a fim de que o v. acórdão seja reformado, revogando-se a suspensão do feito, com a consequente devolução dos autos ao Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça fluminense para a apreciação do mérito da ação rescisória” (fl. 192, vol. 3).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inválida, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria, como se pode perceber dos seguintes exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Conforme destacado na decisão recorrida, a Seção Cível Comum admitiu em 14/12/2017 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0030387-03.2017.8.19.0000, suscitado nos autos de outra Ação Rescisória também ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, no qual foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes no âmbito deste E. Tribunal em que se discute a mesma matéria, relativa à rescindibilidade da decisão que concedeu a extensão do reajuste de 24% a servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  (…)



    Assim, exercido o juízo positivo de admissibilidade pela Seção Cível e determinada a suspensão dos feitos envolvendo idêntica questio juris, não restava a este Julgador outra alternativa senão acatar tal determinação. 



    Neste sentido dispõe expressamente o artigo 313, inciso IV do Código de Processo Civil: (…)



    Além de não poder ser examinada por este Colegiado eventual alegação relacionada à admissibilidade do IRDR em tela, o fato é que o Agravante, na condição de interessado, requereu nos autos daquele incidente a suspensão de todos os feitos em curso que tivessem por objeto semelhante questão de direito, o que se contrapõe ao seu pleito recursal.



    Por outro lado, diferentemente do que se alega, na Ação Rescisória n° 0068651-60.2015.8.19.0000, o Relator determinou monocraticamente a suspensão daquele feito por força da admissão do IRDR n° 0030387-03.2017.8.19.0000 e em que pese o Estado também tenha interposto Agravo contra a aludida decisão, o Órgão Especial negou-lhe provimento, conforme acórdão da lavra do Des. Otávio Rodrigues, cuja ementa se transcreve abaixo: (…)” (fls. 79-80, vol. 3).



    A apreciação do pleito recursal para que o “acórdão [recorrido] seja reformado, revogando-se a suspensão do feito, com a consequente devolução dos autos ao Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça fluminense para a apreciação do mérito da ação rescisória” exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.319.373-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise dos fatos e provas constantes do autos, o que não é possível nesta fase recursal. Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto - Tema 181). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.336.525-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “EMENTA: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Análise do preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema nº 181, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. (…) 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.283.585-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora